Tribunal: TJDFT
Processo: 0714382-61.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS DA REVELIA. INTIMAÇÃO PARA RÉPLICA. OCORRÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE. PAGAMENTO PARCIAL. INOCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DESNECESSIDADE.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em embargos à execução.
2. Em se tratando de Embargos à Execução, a ausência de impugnação não enseja o reconhecimento da revelia.
4. O juiz é o destinatário da prova e a ele cabe decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento, inclusive indeferindo as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil. No presente caso, revela-se desnecessária a produção de prova oral, pois os documentos constantes dos autos se mostram suficientes à demonstração dos fatos alegados. Assim, não há se falar em cerceamento de defesa.
5. A prova de pagamento da obrigação se faz com recibos, comprovantes de depósitos ou transferência bancária, extrato de cartão de crédito, ou com outros documentos hábeis para tanto.
6. A fixação por apreciação equitativa (art. 85, §8o, CPC) é subsidiária, sendo aplicada apenas nas hipóteses em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, o que não retrata a hipótese dos autos.
7. Recurso conhecido e desprovido.